Tribunal: TJDFT
Processo: 0744381-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744381-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: NIKOLE MONIQUE FERNANDES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Financeira Alfa S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu o pedido de pesquisa no sistema SNIPER e de expedição de ofício à Secretária de Fazendo do Distrito Federal –SEFAZ, a fim de localizar matrícula de IPTU em nome da agravada. Em suas razões, a agravante alega que foram realizadas buscas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e SISBAJUD, restando todas infrutíferas. Aduz que o uso sistema SNIPER foi instituído pelo CNJ, sendo ferramenta adequada para contribuir no processo executivo. Sustenta que a expedição de ofício junto à SEFAZ é medida apta a buscar eventuais imóveis da executada, já que empreendeu todos os meios necessários para localização de bens penhoráveis, sem obter êxito. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a realização das medidas executivas acima referidas. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge do fato de que a parte credora vem buscando, há bastante tempo, a satisfação do seu crédito, mas sem êxito. Dessa forma, ao menos em tese, a não utilização dos referidos meios de busca pode importar em prejuízo financeiro ao agravante. No que diz respeito à probabilidade do direito alegado, com relação ao SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), trata-se de meio de pesquisa implementado com o fim de centralizar a busca de ativos e bens de pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados. Não se vislumbram, ao menos por ora, motivos que justifiquem o indeferimento do uso desse mecanismo. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1649445, 07327342520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Com relação a expedição de ofício junto à SEFAZ/DF, trata-se de medida executiva adequada para fins de consulta de ativos financeiros do executado para os processos em curso, sobretudo quando esgotados, sem sucesso, outros meios, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional pretendida, e em conformidade, inclusive, com precedentes jurisprudenciais. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCAS PATRIMONIAIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS VIÁVEIS AO CREDOR. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil - CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. 2. O art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de "medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial". Tais medidas precisam observar balizas de razoabilidade e proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia. 3. A colaboração do juízo, a fim de praticar atos para assegurar a efetividade do processo - como a expedição de ofícios -, depende do esgotamento das diligências de incumbência do exequente. 4. Existem, no Distrito Federal, diversos imóveis de valor econômico considerável não regularizados no Registro de Imóveis, mas que possuem cadastro na Secretaria da Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF, para cobrança de IPTU. 5. Na hipótese, foram realizadas, sem êxito, todas as pesquisas nos sistemas disponíveis (ERIDFT, SISBAJUD, INFOJUD/INFOSEG, RENAJUD). A expedição de ofício à SEFAZ/DF é cabível. 6. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1759089, 07277765920238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no PJe: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) No presente caso, as pesquisas feitas junto aos sistemas BACENJUD (ID 52722809), RENAJUD (ID 59129067) e SISBAJUD (ID 141006098) restaram infrutíferas. Logo, parece efetivamente razoável o pedido de obtenção de dados patrimoniais da ora agravada junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Dessa forma, antecipo a pretensão recursal para determinar a realização de pesquisa por meio do sistema SNIPER e a expedição de ofício junto à SEFAZ/DF. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator